Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DOLO COMPROVADO. RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO RECORRENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ÔNUS PROBATÓRIO DEFENSIVO NÃO CUMPRIDO. DETRAÇÃO. EXPEDIDA CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MANTIDA A PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MULTIRREINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se preliminar que pretende a concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como a detração do período de prisão cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, pois a solução dos requerimentos defensivos não influencia, tampouco condiciona, a análise da autoria e da materialidade delitivas.
2. Provadas a autoria, a materialidade e a origem ilícita do bem, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Não é caso de absolvição quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu agiu com dolo porquanto ciente da procedência ilícita da coisa.
4. Prevalece na jurisprudência desta Casa de Justiça a orientação de que, em sede de delito de receptação, “a apreensão de coisa produto de ação criminosa na posse do réu, gera para este o ônus de demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.” (Acórdão 1286475, 00024157620178070005, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no PJe: 4/10/2020).
5. Os §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal estabelecem diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena, a reincidência e a observância das circunstâncias do art. 59 do CP. Diante das condições pessoais do recorrente e da pena imposta, imperioso manter o regime inicial semiaberto.
6. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à análise da detração e da progressão de regime.
7. Presentes os requisitos da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem ainda da necessidade de resguardar a ordem pública, a prisão preventiva deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.